Tribunal: STF
Processo: Rcl 85610
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Temas nº 246 e 1.118 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da administração municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.